Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-84.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DO ESTADO, ACOLHIDO OS EMBARGOS DA ADM DO BRASIL LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – APELO PROVIDO – COBRANÇA INDEVIDA –ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, A COMPENSAÇÃO E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OMISSÃO QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO CONFIGURADO – EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS E PROVIDOS DO PARTICULAR.

1 – As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando ao rejulgamento da causa.

2 – A matéria referente à correção monetária, à compensação e aos honorários advocatícios sucumbenciais foram analisadas e decididas, restando afastados, embora contrariando a pretensão do Estado embargante.

2 – Omisso o acórdão embargado quanto ao valor a ser restituído, de modo que se impõe o acolhimento dos Aclaratórios do particular embargante para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
e por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão desta Egrégia Câmara, que proveu o Recurso de Apelação interposto pela primeira embargante e determinou a compensação dos valores adimplidos, com a correção pelo índice IGP-DI, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial na data do trânsito em julgado, além da majoração dos honorários advocatícios (id. 191412656).

A embargante
Adm do Brasil Ltda.
aponta, em síntese, omissão no acórdão quanto ao valor a ser restituído, argumentando que o montante correto a ser restituído seria de R$ 205.696,69, em contraposição ao valor de R$ 62.909,13 inicialmente reconhecido.

Alega, ainda, que o Acórdão falhou ao não tratar especificamente dessa diferença no
quantum debeatur
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (id. 193264167).

O
ESTADO
embargante alega, em suma, omissão no Acórdão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e à fundamentação sobre a compensação do indébito tributário, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, sustentando a necessidade de prequestionamento da matéria.

À vista disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração e remediado os vícios identificados (id. 193592153).

Foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos Declaratórios (id. 196909687).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, t
ratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
e por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão desta Egrégia Câmara, que proveu o Recurso de Apelação interposto pela primeira embargante e determinou a compensação dos valores adimplidos, com a correção pelo índice IGP-DI, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial na data do trânsito em julgado, além da majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No que concerne aos
índices de correção monetária
e à
compensação do indébito tributário
, verifico que o Acórdão abordou de forma satisfatória as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado e a legislação pertinente ao caso.

Cumpre anotar que com relação as aludidas questões o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado da seguinte forma:

“I – DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Em espeque, sabe-se que os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos ou compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.

(...)

O valor a ser restituído tem de ser atualizado observando os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

Há de se ressaltar, que deve ser aplicada a taxa SELIC ao caso, com incidência desde a data do pagamento indevido do tributo.

Entretanto, sobre essa questão, vejamos o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, o qual foi Relado pelo Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, onde o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:

(...)

Em síntese, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).

Observada a regra isonômica, e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização do IGP-DI, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 7.098/98, é aplicado como índice de correção monetária o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, fornecido pela fundação Getúlio Vargas.

Ainda, deve ser salientado, que conforme Súmula 188 do STJ, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, vejamos:

(...)

Logo, os índices devem ser estabelecidos em consonância ao Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF.

(...)

Desse modo, é evidente que tem razão a parte Apelante, devendo o valor a ser restituído ou compensado, ser corrigido pelo índice de correção monetária IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.”

As alegações do embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
, nesse sentido, refletem um inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando como omissões a serem supridas.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo
ESTADO
embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Quanto à majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais recursais
, desnecessária maiores digressões, eis que o Acórdão seguiu os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, § 11, do CPC, e sua fundamentação está em harmonia com os princípios que regem a fixação de honorários de sucumbência.

A pretensão do
ESTADO
embargante de rediscutir os critérios adotados para a majoração dos honorários não encontra amparo nos embargos de declaração, dado que não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no tocante a esse ponto.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do
ESTADO
embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido pelo citado embargante, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Lado outro, no que concerne à alegação da
ADM DO BRASIL LTDA.
, constato
a procedência do apontamento de omissão no Acórdão quanto ao valor preciso a ser restituído
.

Isso porque, o valor exato a ser restituído à
Adm do Brasil Ltda.
corresponde ao montante pago indevidamente a título de ICMS, incluindo a correção monetária e os juros relativos aos créditos tributários anulados.

In casu
, ess
e valor, conforme consta no comprovante de pagamento no id. 149653049, anexado à emenda à inicial, é de
R$ 205.696,69
, referente a agosto de 2019,
cuja quantia foi paga indevidamente pela embargante para a quitação dos

ACFs nos 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013
,
os quais foram declarados nulos por sentença judicial
.

Destarte, sendo a correta determinação do montante a ser compensado essencial para a justa resolução do litígio, devendo refletir o valor efetivamente pago a maior, acrescido da correção monetária e dos juros de mora,
cabe reconhecer como

valor correto a ser restituído a soma, não atualizada, de R$ 205.696,69 (duzentos e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos Embargos de Declaração opostos para
REJEITAR
o recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ACOLHER E DAR PROVIMENTO
aos Aclaratórios da
ADM DO BRASIL LTDA.
, para esclarecer que o valor a ser restituído é de
R$ 205.696,69 (duzentos e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024